Tribunal: TJSP
Processo: 2135058-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença - insurgência contra a não fixação de honorários de sucumbência, em razão do acolhimento em parte da impugnação – perda superveniente do objeto diante do julgamento do agravo de instrumento no 2098655-75.2020.8.26.0000, que alterou a r decisão recorrida - rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – condenação da impugnante ao pagamento

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença - insurgência contra a não fixação de honorários de sucumbência, em razão do acolhimento em parte da impugnação – perda superveniente do objeto diante do julgamento do agravo de instrumento no 2098655-75.2020.8.26.0000, que alterou a r decisão recorrida - rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – condenação da impugnante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência – impossibilidade – aplicação da súmula 519 do STJ - correta homologação dos cálculos exequendos - incidência de multa e honorários advocatícios já que não houve o pagamento voluntário do valor incontroverso no prazo de 15 dias – inteligência dos arts. 520, § 2o, e 523, § 1o, do CPC – Recurso não provido.